Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-67.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS ANDRADE SOUZA - CPF: 035.660.371-76 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LIDIANA APARECIDA COGO - CPF: 709.712.851-87 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com o fito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão preventiva decretada em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira;
(ii)
paciente
teria se passado por terceiros para encaminhar mensagens de texto a sua ex-companheira, especialmente para pedir ajuda financeira
;
(iii)
paciente ostenta uma condenação ainda não transitada em julgado pelos delitos de descumprimento de medida protetiva, perseguição e divulgação de fotos de nudez, todos praticados, em tese, contra a mesma vítima.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui

saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 318, II; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 173.285/PR e AgRg no RHC n. 192.961/MG
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva do paciente
Paulo Marcos Andrade Souza
, com o fito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Extrai-se dos autos que, na data de 07/outubro/2024, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira.

Irresignada, a impetrante sustenta que não houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência, especialmente porque “
houveram contatos realizados pela ofendida, dando abertura para que o paciente realizasse as ligações
” (
sic
).

Ademais, alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 262286780).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 263716258).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 265386272).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

A impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, ao argumento de que o paciente não descumpriu as medidas protetivas e que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Não obstante os argumentos da impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas na data de 15/novembro/2023, consistentes na
(i)
proibição de se aproximar da requerente, de seus familiares e testemunhas, no limite de 200 metros;
(ii)
proibição de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação;
(iii)
proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima; e
(iv)
no afastamento do lar.

Devidamente intimado do conteúdo da decisão, inclusive no que se refere à possibilidade de decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento, o paciente teria descumprido a ordem judicial, uma vez que, no mês de setembro de 2024, teria se passado por terceira pessoa e encaminhado diversas mensagens de texto à vítima.

Diante dessas circunstâncias, o Juízo de origem deferiu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, com o fito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos a seguir:

“[...] Conforme documentação colacionada, o implicado, ciente do deferimento das medidas de proteção, está descumprindo a ordem judicial, de acordo com o veiculado pela vítima, a partir do registro do boletim de ocorrência anexo.

Verifica-se que o implicado vem descumprindo as medidas protetivas aplicadas, tentando apropriar-se de dados telefônicos da vítima e também lhe contatando por mensagens de texto em aplicativo de mensagens (WhatsApp) como se terceira pessoa fosse. Tais descumprimentos teriam se dado nas datas de 16/9/2024 e 25/9/2024, portanto, dentro do período de vigência das MPUs deferidas em seu desfavor.

Vale-se o réu de tal meio de comunicação, sob pretexto de solicitar auxílio para mantença própria, para contatar a vítima e, inclusive, falar sobre questões pessoais e dos danos psicológicos e patrimoniais que lhe causara anteriormente, afirmando que a vítima deveria 'esquecer tudo e ser feliz'.

A vítima externa receio de ser procurada novamente pelo réu e que tais contatos lhe abalam o emocional.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado, consubstanciado no descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar, para garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor à vítima.

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública, bem como à integridade física e psicológica da ofendida.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” [...]
(id. 262212284, p. 90).

A priori, a impetrante alega que não houve o descumprimento da medida protetiva, sob o argumento de que a vítima teria contribuído com o crime em apuração ao, supostamente, permitir o encaminhamento de mensagens por parte do paciente.

No entanto, a justificativa não prospera, uma vez que a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para analisar a veracidade dessa tese, sobretudo porque exigiria ampla incursão nos elementos de prova, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento. Assim, a alegada ausência de descumprimento da medida protetiva deverá ser analisada no curso da instrução processual, momento apropriado para a dilação probatória.

Ademais, a prisão preventiva do paciente se faz necessária, por ora, para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inclusive se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

2. No caso, o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois: o autuado, apesar de ciente da decisão judicial que aplicou medidas protetivas à vitima em seu desfavor, reiterada e insistentemente descumpre as citadas cautelares impostas, perseguindo-a e monitorando-a, causando, neste sentido, bastante temor à ofendida (e-STJ fl. 129).

3. Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária próprio do writ, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que a aplicação de medidas alternativas à prisão não seria suficientes para a proteção da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 192.961/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso concreto, o paciente foi intimado da decisão de medidas protetivas na data de 11/junho/2024, o que não o impediu de entrar em contato com a vítima, inclusive para pedir auxílio financeiro.

E mais, a situação em destaque não se trata de fato isolado. O paciente possui condenação, ainda não transitada em julgado, à pena de 06 meses de detenção pelo delito de descumprimento de medida protetiva, 09 meses de reclusão pelo delito de perseguição e 02 anos e 07 meses de reclusão pelo crime de divulgação de fotografia nudez, todos praticados, em tese, contra a mesma vítima (Ação Penal n. 1003374-75.2024.8.11.0004).

Nessa linha intelectiva, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual, embora constitua medida extrema, por ora se faz imprescindível diante de sua insistência em, em tese, atentar contra a integridade física e psicológica da vítima, inclusive em descumprimento à ordem judicial.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão se mostra legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente insiste em descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025